Tribunal: STF
Processo: ADI 3853
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-12
Data de publicação: 2007-09-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
   N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
   MATO GROSSO DO SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E
   3º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS
   DA CONSTITUIÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO
   MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-GOVERNADORES DAQUELE ESTADO, DE
   NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO PELO ATUAL CHEFE DO PODER
   EXECUTIVO ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA
   METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR.
1. Segundo a
   nova redação acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais
   Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul,
   introduzida pela Emenda Constitucional n. 35/2006, os
   ex-Governadores sul-mato-grossenses que exerceram mandato
   integral, em 'caráter permanente', receberiam subsídio mensal e
   vitalício, igual ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão
   de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite,
   reduzido à metade do valor devido ao titular.
2. No vigente
   ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos
   políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem
   ocupados 'em caráter permanente', por serem os mandatos
   temporários e seus ocupantes, transitórios.
3. Conquanto a
   norma faça menção ao termo 'benefício', não se tem configurado
   esse instituto de direito administrativo e previdenciário, que
   requer atual e presente desempenho de cargo público.
4. Afronta
   o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da
   impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos
   gastos públicos (arts. 1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc.
   XIII, 169, § 1º, inc. I e II, e 195, § 5º, da Constituição da
   República).
5. Precedentes.
6. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade do art. 29-A e seus parágrafos do Ato das
   Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição
   do Estado de Mato Grosso do Sul.